Tribunal: TCU
Processo: 012.166/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6418/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.166/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Cristina Silva (XXX.582.168-XX); Brenda Gerth (XXX.556.168-XX); Diane Lopes dos Santos (XXX.371.298-XX); Edson Pereira Correa (XXX.541.388-XX); Elvio Endrigo Souza dos Santos (XXX.383.418-XX); Evaldo Silvino Santos (XXX.857.828-XX); Fernando de Souza Pereira Junior (XXX.113.128-XX); Marcelo Henrique Fiusa (XXX.689.018-XX); Marcia Maria Barroso (XXX.017.719-XX); Regiane Menezes de Souza (XXX.758.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.